Tribunal: STF
Processo: ARE 1172585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 20.836/2020:
    Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, embargante, requer “o adiamento do julgamento virtual designado para 10/04/2020 a fim de que possa despachar pessoalmente memoriais dos seus embargos de declaração com os doutos Ministros integrantes da Turma, bem como para que possa acompanhar presencialmente o julgamento em sessão”, pelas razões que apresenta.
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 31.3.2020 (julgamento virtual).
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.
    Nada colhe a petição.
    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    O deferimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão embargada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Por seu turno, inexiste previsão legal de adiamento do julgamento motivado pela necessidade de “despachar pessoalmente memoriais”, tampouco mostra-se razoável adiar-se o julgamento do feito, sendo certo que a parte embargante, desde a publicação do acórdão embargado, teve tempo suficiente para apresentar memoriais para destacar os pontos que entende relevantes ao desfecho da controvérsia, bem como requerer audiência com os demais Ministros.
    Ante o exposto, ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora